Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a prescrição do crédito tributário descrito na petição inicial, determinando o cancelamento do protesto realizado. Em suas razões, aduz que os códigos indicados no SITAF são seguros e auditados regularmente, integrando o sistema de parcelamento administrativo de débitos, o qual ocorre de forma eletrônica. Argumenta que o documento é dotado de fé-pública, gozando de presunção de veracidade e legitimidade. Acrescenta que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 20/02/2017, sendo que o prazo prescricional, que findaria a princípio em 20/02/2022, foi atingido pela ocorrência de causa suspensiva (180 dias, em 15/01/2018, pela inscrição em dívida) e de causa interruptiva em virtude de parcelamento deferido em 30/06/2018, o qual foi cancelado em 04/12/2018, o que postergou o prazo prescricional para 04/12/2023.
II. Recurso próprio e tempestivo. Recorrente dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47359315).
III. A controvérsia reside em determinar se foi comprovado o parcelamento dos créditos tributários em questão e, em consequência, a ocorrência da interrupção do prazo prescricional, na forma preconizada pelo art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos no 365 e no 980, definiu que é imprescindível que a demonstração de que o contribuinte requereu ou mesmo anuiu com o parcelamento tributário. Com efeito, os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para demonstrar o efetivo parcelamento de tributos e, por consequência, afastar a prescrição dos créditos tributários. Isso porque, apesar de o atributo da presunção de veracidade e legitimidade serem inerentes aos atos administrativos, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo, porquanto dele não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo. Portanto, não comprovada a anuência ou o requerimento do contribuinte, impossível o reconhecimento da interrupção da contagem do prazo prescricional.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.